Tribunal: TJSP
Processo: 1007005-66.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL. LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DEVIDAMENTE DOCUMENTADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS NO FÊMUR E NO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL. LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DEVIDAMENTE DOCUMENTADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS NO FÊMUR E NO TORNOZELO ESQUERDO. ACIDENTE DE TRAJETO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. TEOR CONCLUSIVO DA PERÍCIA JUDICIAL EM CONTRADIÇÃO COM LAUDO DIVERGENTE ANEXADO NOS AUTOS. NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA PROVA PERICIAL PARA A DEVIDA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA DETERMINADA.
1. Recurso do autor. Arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pedido de realização de vistoria ambiental. Acidente de trajeto. Lesões no fêmur e tornozelo esquerdos. Emissão de CAT pela empregadora e concessão de benefício acidentário. Vistoria ambiental que se destina à comprovação do nexo causal que, por sua vez, já está devidamente comprovado documentalmente nos autos. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Arguição rejeitada.
2. Pedido autoral de concessão de auxílio-acidente. Sequelas no fêmur e tornozelo esquerdo. Divergência entre o laudo judicial e a conclusão obtida em parecer médico divergente. Contradições acerca de potencial redução da capacidade laborativa. Necessária realização de novo exame pericial.
3. Destarte, à vista das apontadas incertezas, a fim de promover a efetiva pacificação justa do conflito, impositiva a conversão do julgamento em diligência, para fins de repetição da perícia médica a ser realizada perante a Divisão de Perícias Acidentárias da Capital.
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.